Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ASSEGURADAS À RÉ. LUCROS CESSANTES. ALUGUERES DEVIDOS AO AUTOR. FASE EXECUTIVA. DEPÓSITO DO DÉBITO IMPUTADO AO AUTOR. CRÉDITO SUPERIOR AO DEVIDO. IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA, RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES, LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS, EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES E FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO OSTENTADO EM FACE DO DEVEDOR. MEDIDA IMPERATIVA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CRÉDITO SUBSTANCIAL SUPERIOR À OBRIGAÇÃO PASSIVA. DEFERIMENTO. MEDIDA CONSENTÂNEO COM O BALANÇO INERENTE À COMPENSAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369).
2. O instituto da compensação deriva da impossibilidade de se impor a qualquer obrigado a satisfação de obrigação passiva que o aflige quando subsistente crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos, sobressaindo a viabilidade de se extinguir a obrigação por meio desse instituto se, a par de subsistência da pertinência subjetiva enlaçando o credor à obrigação que ativamente titulariza o executado, por derivar de condenação judicial realizada em ação petitória manejada entre as partes, a compensação implicará a extinção das obrigações na exata medida em que se equivalem, independendo sua consumação, ademais, de aquiescência dos reciprocamente obrigados.
3. Afigurando-se presentes os requisitos necessários à compensação dos créditos e débitos ostentados pelas partes, porquanto caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do instituto, previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, a saber, reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade das prestações originárias do título executivo, a realização do balanço independe da anuência de ambos os obrigados, ensejando que, em tendo o credor recíproco realizado o depósito de parte da obrigação que lhe fora imposta, aferido do balanço das obrigações ativas e passivas recíprocas que o crédito que o assiste suplanta substancialmente o débito que o afeta, o recolhido deve ser movimentado, pois o equivalente deverá simplesmente ser decotado da obrigação passiva da sua titularidade, que restará extinta na exata medida do depositado.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.